Tribunal: TJES
Processo: 5000360-91.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-91.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GRUPO RECOVERY e outros (2)
RECORRIDO: JOELMA DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO NOME/CPF DA PARTE CONSUMIDORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRESA QUE NÃO PROVA A LICITUDE DA DÍVIDA QUE DEU ENSEJO À INSCRIÇÃO. APONTAMENTO PERPETRADO PELO FIDC NPL 2. CRÉDITOS CEDIDOS RELATIVOS A CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO / C&A. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO INDICATIVO DE BLOQUEIO DO CARTÃO POR INDÍCIOS DE FRAUDE NA ADESÃO (ID 169011). NÍTIDA DIVERGÊNCIA NOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA ACOSTADOS COM A INICIAL E APRESENTADOS NO ATO DA PACTUAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO, PARTÍCIPE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. FORTUITO INTERNO (PRECEDENTE REPETITIVO: RESP 1199782/PR, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO). DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). VALOR ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES. MINORAÇÃO PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Mantém-se a r. sentença em seu termos. No que concerne à reparação moral, também entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano e caracterizam, sim, dano moral indenizável.

O agente fornecedor dos serviços deve responder
objetivamente
pelos danos causados à vítima inocente, ainda que a conduta daquele não esteja contaminada pelo dolo, imprudência, imperícia ou negligência (teoria do risco da atividade). Esta, aliás, é a orientação pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hipótese assemelhada:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Ainda nesse sentido, em casos análogos, preconizam os nossos Egrégios Sodalícios:

“
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. FRAUDE POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE. EXECUÇÃO. INDEPENDE DO TRANSITO EM JULGADO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543 - C, do Código de Processo Civil), reconheceu a responsabilidade das instituições financeiras nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros, ante a configuração de fortuito interno. 2. As astreintes são passíveis de execução provisória, ainda que não consolidado o trânsito em julgado, sujeitando-se ao rito previsto no art. 475 - O, do Código de Processo Civil. (TJ-ES; APL 0020979-92.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 09/12/2014; DJES 17/12/2014)

Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Todavia, considero que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pela recorrente.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o quantum para R$ 6.000,00 (seis mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a r. sentença recorrida, apenas e tão somente, com o fito de REDUZIR o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), valor este que deverá ser atualizado monetariamente, a partir deste arbitramento, e com incidência de juros, a partir da citação. Sem custas e honorários.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.